Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701750-72.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LINDINALVA JANAYNE FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV DA LEI 7.713/1988. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA. ISENÇÃO. APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora, servidora pública, professora, portadora de cardiopatia grave, busca a restituição dos descontos de imposto de renda, efetivados em seus rendimentos a partir do diagnóstico da moléstia quando ainda se encontrava em atividade laboral. 2. O artigo 111 do Código Tributário Nacional afirma que a interpretação da legislação tributária deve ser feita de forma literal no que tange a outorga de isenção. 3. Segundo o disposto no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, os portadores de cardiopatia grave têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os seus proventos de aposentadoria. O fato de a autora se encontrar ainda em atividade quando do diagnóstico da doença foi óbice à concessão da isenção de imposto de renda há época, tendo a benesse sido corretamente concedida após a aposentadoria da interessada. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente a tese, em sede de recurso repetitivo, que "[n]ão se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral."(REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 04/08/2020). 5. Apelo não provido. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria discutida nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, inciso III; 5o, caput; bem como 150, inciso II, todos da Constituição Federal. Sustenta que faz jus à isenção do imposto sobre a renda, mesmo ainda não sendo aposentada, pois está acometida de grave cardiopatia. Aduz que a manutenção do julgado malfere diversos princípios constitucionais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário, lastreado na indicada ofensa os artigos 1o, inciso III; 5o, caput; bem como 150, inciso II, todos da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1286067 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 9/11/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência do STF: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 26/6/2020) (g.n.) Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte. (ARE 1292293 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 23/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009